Tribunal: STF
Processo: HC 221051
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Hiago Souza dos Reis, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 763.896/SP, relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Narram os autos que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. 



    Neste writ, a defesa alega, em suma, que não há provas conclusivas acerca da prática do delito de tráfico de drogas, referindo especialmente a quantidade de drogas apreendidas, a saber 17g de maconha.



    Argumenta ser o caso de desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/06.



    Requer, ao final, o seguinte:



    “1. Em sede liminar requer a determinação de sobrestamento da ação penal, (suspensão) até análise do mérito da impetração, sendo ainda suspenso todos os efeitos do titulo penal condenatório. 



    2. No mérito requer seja desclassificada a conduta imputada ao paciente para o delito previsto no artigo 28 da lei 11.343/06 eis que inexistente prova cabal de que as 17 gramas de maconha apreendida se destinavam ao consumo de terceiro. 



    3. Se for o caso, conceder a ordem de ofício, nos termos do art. 654, caput e § 2º, do CPP11, para o mesmo fim.”



    É o relatório. Decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar ou absolver, desde que o faça fundamentadamente, tal como ocorreu no caso. 



    2. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. 



    3. Para entender-se pela desclassificação da conduta imputada ao agravante para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência, conforme cediço, incabível na via estreita do habeas corpus. 



    4. Agravo regimental não provido.” 



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Conforme destacou o Ministro Rogerio Schietti Cruz, o juízo de primeiro grau afastou a pretendida desclassificação com base nos seguintes fundamentos:



    “No caso em apreço, não merece acolhimento a tese defensiva de desclassificação do delito para o art. 28 da Lei de Drogas. Em que pese a quantidade de drogas apreendidas não seja expressiva, foram localizadas também uma balança de precisão com resquício de presença de cocaína (fls. 435/439), além de fotos armazenadas no celular do acusado que demonstravam a manipulação de substancial quantia de drogas, fracionamento em porções menores e pesagem das drogas já embaladas. O conjunto probatório, portanto, demonstra que o acusado manipulava entorpecentes de natureza distintas (maconha e cocaína), utilizava petrechos para fracionamento e pesagem das drogas, concluindo pela comercialização a terceiros, caracterizando o delito do art. 33 da Lei de Drogas, pelo qual deve ser responsabilizado penalmente.” (Grifos no original).



    De fato, além de não haver flagrante ilegalidade na hipótese em questão, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, para adentrar ao caso específico e realizar a desclassificação da conduta criminosa, seria necessário promover o revolvimento de fatos e provas - que já foram valorados nas instâncias ordinárias -, o que não se admite na estreita via do habeas corpus.



    E não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente